Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718810-75.2021.8.07.0001 RECORRENTES: VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA, LIDERI CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: PEDRO FERNANDES OLIVEIRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ÓBICE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL. RESOLUÇÃO CULPOSA DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. INGRESSO NA OBRA INACABADA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE À INEXECUÇÃO PARCIAL. MONTANTE CORRESPONDENTE AO COBRADO EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA RECONVENCIONAL. PRETENDIDA COBRANÇA FUNDAMENTADA NA ENTREGA DA OBRA COM METRAGEM SUPERIOR À CONTRATADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. QUITAÇÃO CONFERIDA. 1. Obsta-se à parte, ao recorrer, deduzir matéria de defesa e suscitar questões não abrangidas na contestação e reconvenção. Além disso, a juntada de documentos novos com o recurso só se viabiliza quando preenchidos os pressupostos do art. 1.014, do CPC. 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. Não se evidencia julgamento ultra petita quando o provimento jurisdicional prestado encontra amparo em pedido formulado pela parte autora. 4. Evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a resolução do negócio jurídico por inadimplemento parcial resultou de abstenção das demandadas, bem assim, que o valor pleiteado pelo autor decorreu de adiantamento de serviços que, ao fim, não foram prestados, nada há a reparar no provimento jurisdicional que declarou resolvido o negócio jurídico e condenou as demandadas a restituí-lo. No entanto, o montante deve corresponder àquele pleiteado em notificação extrajudicial, em que o autor precificou os serviços não prestados. 5. O inadimplemento contratual, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais. Todavia, o recebimento de imóvel inacabado, em condições precárias de moradia, é capaz de gerar sofrimento emocional, passível de indenização a título de danos morais. 6. Se as rés conferiram quitação aos serviços até então concluídos, não podem demandar pagamento a título de metragem superior à contratada. 7. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que não há como persistir a penalidade por suposta conduta protelatória, ao argumento de que houve erro no acórdão ao indicar documento não correlato à tese de defesa. Formulam, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não comporta seguimento o apelo especial, porquanto “não configura ofensa aos arts.[...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”(AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar às embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 43967084). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016